Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0725294-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODAIR VERTEMATI AGRAVADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA REPRESENTANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA D E S P A C H O Em vista da petição de fl. 1 ID 12978364, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o Agravante cumprir o despacho de fl. 1 ID 12781758. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador